Tribunal: TJMT
Processo: 1027231-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027231-07.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCIANA DE ARRUDA E SILVA
AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA DE ARRUDA E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Bancária da Comarca de Cuiabá/MT, MM Juiz de Direito Dr. Alex Nunes de Figueiredo que, nos Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Tutela Antecipada n. 1051583-03.2020.8.11.0041, ajuizada pelo Banco GMAC S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo marca Chevrolet, modelo Onix LT 4 portas – motor 1.0, cor prata, placa QCW0889/MT, CHASSI: 9BGKS48U0KG175741, RENAVAM: 01170506817, Ano de Fabricação/Modelo: 2018/2019, com garantia fiduciária.
Em suas razões, a agravante defende a reforma da decisão eis que ação originária não atende aos requisitos indispensáveis para o seu ajuizamento, tampouco, preenche os pressupostos legais para a concessão da medida liminar, tendo em vista a irregularidade no procedimento de sua notificação extrajudicial, consubstanciada na devolução ao remetente com a indicação de “não procurado”.
Para tanto, sustenta que o instrumento de protesto foi constituído, sem exaurir os meios de notificação pessoal, o que gera sua invalidade, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois não foram esgotados os meios de localização.
Nesse passo, assevera que não há nos auto a comprovação de constituição em mora, primeiro porque a notificação enviada pelos correios não chegou ao destinatário e, depois, pela ineficácia da intimação por edital, uma vez que ausente qualquer tentativa de intimação pessoal capaz de validar o ato subsequente.
Assim, pugna pela reforma da decisão recorrida, e, aplicando-se o efeito translativo, a extinção da ação sem o julgamento do mérito, com fulcro nos art. 485, IV c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, com a devida expedição de mandado de liberação do bem apreendido.
Subsidiariamente, requer, a concessão do efeito suspensivo, para que não se consolide a propriedade do bem, enquanto não julgado o mérito deste recurso, proibindo o Agravado de vender o bem apreendido, sob pena de multa processual, bem ainda, perdas e danos a serem apuradas.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Neste momento de cognição não exauriente, cabe unicamente avaliar se há indicativos ou não quanto a constituição em mora da devedora, ora agravante.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.
Observa-se que os atos de origem foram manejados sob o argumento de que a ora agravante tornou-se inadimplente a partir “da parcela 13, vencida em 30/11/2019, pagou a parcela 14, mas deixou de efetuar o pagamento das parcelas a partir da 15a vencida em 31/01/2020, o que nos termos da cláusula 9a do contrato e dos arts. 1.425, inc. III e 1.426 do Código Civil acarretou o vencimento antecipado do seu débito” (Id. 71535482 – fl. 04).
Nesses casos, inquestionável o direito do credor em requerer a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no 6.099/1974).
Aliás, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele. Verbis:
“Art. 2o (...)
§2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
No caso, observa-se do contrato celebrado entre as partes, que o devedor informou seu endereço na “RUA C QUADRA 11 LOTE 26 PEDRA 90 – CEP 78.090-000 - CUIABA - MT”, cuja notificação foi expedida com a mesma informação.
Todavia, verifica-se que o AR retornou com o motivo “NÃO PROCURADO” (Id. 71535482 - fl. 61), o que, ao que tudo indica, não comprova o recebimento pela destinatária/devedora.
Logo, em tese, não se esgotou os meios para a localização do agravante, não havendo evidências de diligências outras por parte da instituição credora com tal pretensão.
Importante consignar, ainda, que ficou anotado no respectivo contrato o número do telefone da devedora, não havendo registros se houve tentativas de contato por meio deste, o que coloca em xeque o protesto por edital.
Sendo assim, vislumbra-se, à primeira vista, que não foi oportunizado à agravante a quitação das parcelas em atraso, violando o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula n. 72 do e. Superior Tribunal de Justiça.
Em casos tais, o entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA – ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU TERCEIRO - MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Além da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, a Lei n. 13.043/2014 exige que a constituição da mora se dê através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, ainda que recepcionada por terceiro.” (TJ-MT - AI: 10186608120198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020) – sem destaque no original
“AGRAVO INTERNO - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO NÃO PROCURADO - MORA NÃO CONSTITUIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOI - Nas ações de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial. II - Para a constituição do devedor em mora, além da comprovação de encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato, necessária é a prova do seu efetivo recebimento, o que incorre quando a informação do aviso de recebimento atesta "NÃO PROCURADO". III - Evidenciado que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do devedor, sendo realizado protesto por edital quando não esgotadas as possibilidades de localização daquele, imperiosa é a manutenção da sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.” (TJ-MT - AGR: 10068083720198110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020) (destaquei).
Evidencia-se, assim, a probabilidade do direito e evidenciado o prejuízo à agravante se esta permanecer sem o seu veículo.
Com estas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, determinando a restituição, de imediato, do veículo marca Chevrolet, modelo Onix LT 4 portas – motor 1.0, cor prata, placa QCW0889/MT, CHASSI: 9BGKS48U0KG175741, RENAVAM: 01170506817, Ano de Fabricação/Modelo: 2018/2019, à agravante.
Informe o teor desta decisão ao Juízo do feito, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do NCPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do NCPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora